Tribunal: STJ
Processo: 1121610-11.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521240 - SP(2023/0430574-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS
: MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
ANDRESSA MARTINS DE SOUZA - SP358668
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VCMH.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS DOS
PLANOS INDIVIDUAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 2o, 3o, 6o, III, do CDC, 473, 478 e 479 do CC, 16,
XI, e 35-G da
71, 373, 375 e 464 do CPC, e por pretensão de
Lei n. 9.656/1998,
reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia envolve ação revisional de plano de saúde com pedido de
declaração de abusividade dos reajustes por sinistralidade, substituição pelos
índices anuais da ANS dos planos individuais e restituição de valores pagos desde
novembro de 2017.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou abusivos os aumentos por sinistralidade desde novembro de
2017, substituiu-os pelos percentuais da ANS para planos individuais e familiares,
e condenou à restituição simples dos valores pagos em excesso.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve integralmente a
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à licitude dos reajustes por sinistralidade e à não sujeição
de planos coletivos à autorização prévia da ANS; (ii) saber se o
XI, da
art. 16,
autoriza a validade dos reajustes pela previsão contratual dos
Lei n. 9.656/1998
critérios; (iii) saber se o
-G da
e o
do CPC
art. 35
Lei n. 9.656/1998
art. 373
impedem a inversão do ônus da prova quanto à abusividade dos reajustes por
Documento eletrônico VDA55102091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 63644f40-53dc-4463-b319-1a15b9a64694

sinistralidade; (iv) saber se os arts. 478 e 479 do CC asseguram readequação
contratual para preservar o equilíbrio econômico-financeiro ante VCMH e
sinistralidade; (v) saber se o
do CC privilegia a conservação do contrato
art. 473
coletivo por mecanismos de reequilíbrio; e (vi) saber se os arts. 6o, III, do CDC e
371, 375, 464 e 489, II, do CPC foram violados por indevida valoração da prova e
contradição ao afastar os reajustes sem comprovação técnica e ao impor à
operadora ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou de
art. 1.022
forma clara a licitude em tese dos reajustes por sinistralidade e a necessidade de
comprovação técnica, afastando omissão, contradição ou obscuridade.
7. A alegada violação dos arts. 473, 478 e 479 do CC não foi prequestionada no
acórdão recorrido, incidindo, por analogia, a Súmula n. 282 do STF.
8. O reconhecimento pelo Tribunal de origem da abusividade dos índices aplicados
e da ausência de documentação para a perícia atuarial impede o reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto probatório em recurso especial, incidindo as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. O acórdão recorrido não está de acordo com a jurisprudência do STJ no sentido
de que é inviável a vinculação automática dos planos coletivos aos índices anuais
da ANS fixados para planos individuais e constatada a abusividade e mantida a
validade das cláusulas de reajuste, o percentual adequado deve ser apurado em
liquidação de sentença por cálculos atuariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.
: “1. Não há ofensa ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta a licitude em tese dos reajustes por sinistralidade e a necessidade de
comprovação técnica. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF ante a ausência de
prequestionamento dos arts. 473, 478 e 479 do CC. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7
do STJ para obstar o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório. 4. Quando o acórdão recorrido conclui ser abusivo o índice de
sinistralidade e aplica o índice de reajuste de contratos individuais aos contratos
coletivos não está de acordo com a jurisprudência do STJ e deve o percentual
adequado ser apurado em liquidação de sentença por cálculos atuariais.”
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 371, 373,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
375, 464, 489; CDC,
o, III; CC, arts. 473, 478, 479;
arts.
art. 6
Lei n. 9.656/1998,
16, XI, 35-G.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.664.818/DF,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
3/5/2022;
AREsp n. 2.043.624/SP,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no

8/8/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.667.318/SP,
julgados em 13/10/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55102091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 63644f40-53dc-4463-b319-1a15b9a64694

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 63644f40-53dc-4463-b319-1a15b9a64694

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521240 - SP(2023/0430574-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS
: MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
ANDRESSA MARTINS DE SOUZA - SP358668
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VCMH.
IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS DOS
PLANOS INDIVIDUAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 2o, 3o, 6o, III, do CDC, 473, 478 e 479 do CC, 16,
XI, e 35-G da
71, 373, 375 e 464 do CPC, e por pretensão de
Lei n. 9.656/1998,
reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ).
2. A controvérsia envolve ação revisional de plano de saúde com pedido de
declaração de abusividade dos reajustes por sinistralidade, substituição pelos
índices anuais da ANS dos planos individuais e restituição de valores pagos desde
novembro de 2017.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou abusivos os aumentos por sinistralidade desde novembro de
2017, substituiu-os pelos percentuais da ANS para planos individuais e familiares,
e condenou à restituição simples dos valores pagos em excesso.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve integralmente a
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à licitude dos reajustes por sinistralidade e à não sujeição
de planos coletivos à autorização prévia da ANS; (ii) saber se o
XI, da
art. 16,
autoriza a validade dos reajustes pela previsão contratual dos
Lei n. 9.656/1998
critérios; (iii) saber se o
-G da
e o
do CPC
art. 35
Lei n. 9.656/1998
art. 373
impedem a inversão do ônus da prova quanto à abusividade dos reajustes por
Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

sinistralidade; (iv) saber se os arts. 478 e 479 do CC asseguram readequação
contratual para preservar o equilíbrio econômico-financeiro ante VCMH e
sinistralidade; (v) saber se o
do CC privilegia a conservação do contrato
art. 473
coletivo por mecanismos de reequilíbrio; e (vi) saber se os arts. 6o, III, do CDC e
371, 375, 464 e 489, II, do CPC foram violados por indevida valoração da prova e
contradição ao afastar os reajustes sem comprovação técnica e ao impor à
operadora ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão estadual enfrentou de
art. 1.022
forma clara a licitude em tese dos reajustes por sinistralidade e a necessidade de
comprovação técnica, afastando omissão, contradição ou obscuridade.
7. A alegada violação dos arts. 473, 478 e 479 do CC não foi prequestionada no
acórdão recorrido, incidindo, por analogia, a Súmula n. 282 do STF.
8. O reconhecimento pelo Tribunal de origem da abusividade dos índices aplicados
e da ausência de documentação para a perícia atuarial impede o reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto probatório em recurso especial, incidindo as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. O acórdão recorrido não está de acordo com a jurisprudência do STJ no sentido
de que é inviável a vinculação automática dos planos coletivos aos índices anuais
da ANS fixados para planos individuais e constatada a abusividade e mantida a
validade das cláusulas de reajuste, o percentual adequado deve ser apurado em
liquidação de sentença por cálculos atuariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.
: “1. Não há ofensa ao
do CPC quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta a licitude em tese dos reajustes por sinistralidade e a necessidade de
comprovação técnica. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF ante a ausência de
prequestionamento dos arts. 473, 478 e 479 do CC. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7
do STJ para obstar o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório. 4. Quando o acórdão recorrido conclui ser abusivo o índice de
sinistralidade e aplica o índice de reajuste de contratos individuais aos contratos
coletivos não está de acordo com a jurisprudência do STJ e deve o percentual
adequado ser apurado em liquidação de sentença por cálculos atuariais.”
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 371, 373,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
375, 464, 489; CDC,
o, III; CC, arts. 473, 478, 479;
arts.
art. 6
Lei n. 9.656/1998,
16, XI, 35-G.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.664.818/DF,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
3/5/2022;
AREsp n. 2.043.624/SP,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no

8/8/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.667.318/SP,
julgados em 13/10/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRADESCO SAÚDE S. A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação dos
arts. 2o, 3o , 6o, III, do CDC, 473, 478 e 479 do CC, 16, XI, 35-G da Lei 9.656/98,
71, 373, 375 e 464 do CPC, e por pretensão de reexame do conjunto fático-
probatório, nos termos da Súmula n. 7 do STJ (fls.1.005-1.006).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos. Sustenta também que o órgão de interposição do
recurso, ao emitir juízo prévio de admissibilidade, ultrapassou os limites de sua
competência, adentrando indevidamente o mérito do recurso especial.
Contraminuta às fls. 1.043-1.069.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação revisional de plano de saúde.
O julgado foi assim ementado (fl. 920):

APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Ação julgada parcialmente
procedente Reajuste técnico, por VCMH e por aumento de sinistralidade Contrato
coletivo - Cláusula de reajuste por aumento da sinistralidade que não se mostra nula,
por si só - Ausência de comprovação do aumento da sinistralidade Índices de
reajustes aplicados sem lastro comprobatório Requerida que não apresentou
documentação, mesmo instada a tanto, inviabilizando a perícia - Recurso não
provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
966):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE
SAÚDE Ação julgada parcialmente procedente Reajuste técnico, por VCMH e por
aumento de sinistralidade Contrato coletivo - Cláusula de reajuste por aumento da
sinistralidade que não se mostra nula, por si só - Ausência de comprovação do
aumento da sinistralidade Índices de reajustes aplicados sem lastro comprobatório
Requerida que não apresentou documentação, mesmo instada a tanto, inviabilizando
Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

a perícia - Recurso não provido -Vícios Inocorrência Prequestionamento Ausência
de violação aos dispositivos mencionados - Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não teria
enfrentado pontos essenciais indicados nos embargos de declaração, como a
licitude dos reajustes por sinistralidade e que planos coletivos não se sujeitam à
autorização prévia da ANS, além de respeitarem regras e periodicidade
comunicadas;
b) 16, XI, da
porque o acórdão, ao afastar os reajustes
Lei n. 9.656/1998,
por sinistralidade e VCMH, teria desconsiderado que basta a previsão contratual
dos “critérios de reajuste e revisão das contraprestações” para a validade dos
aumentos;
c) 35-G, da
já que o acórdão teria invertido o ônus da
Lei n. 9.656/1998,
prova e imposto à seguradora demonstrar ausência de abusividade, quando a parte
autora deveria provar o fato constitutivo do direito alegado em reajustes por
sinistralidade previstos contratualmente;
d) 478 e 479 do Código Civil, pois o afastamento dos reajustes teria
negado a função de readequação do contrato para preservar o equilíbrio econômico-
financeiro diante da variação de custos e da sinistralidade;
e) 473 do Código Civil, porquanto a decisão teria ignorado que, em
contratos coletivos, a conservação do ajuste por mecanismos de reequilíbrio é
preferível à rescisão permitida pela lei;
f) 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor e 371, 373, 375, 464 e
489, II, do Código de Processo Civil, visto que teria havido indevida valoração de
provas e contradição ao reconhecer, em tese, a licitude dos reajustes por
Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

sinistralidade, mas afastá-los por suposta falta de comprovação, sem valorar
documentos e regras técnicas aplicáveis, e porque teria imposto à seguradora o
ônus de provar a licitude dos reajustes, quando esse ônus caberia ao autor;
Aponta, ainda, Resolução ANS n.
e Resolução ANS n.
171/2008
(art. 20), bem como a Resolução ANS n.
e argumenta que os
195/2009
309/2012,
planos coletivos não se submetem à autorização prévia da ANS, devendo
prevalecer as regras contratuais, com comunicação dos índices à Agência.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a legalidade dos
reajustes anuais por sinistralidade e VCMH, com a reforma do acórdão recorrido;
requer ainda o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos de
declaração e se determine novo exame sobre as omissões apontadas, à luz do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Contrarrazões às fls. 977-1004.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação revisional de plano de saúde em que a
parte autora pleiteou a declaração de abusividade dos reajustes por sinistralidade e
a substituição pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, com
restituição dos valores pagos em excesso desde novembro de 2017.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para: declarar abusivos os aumentos por sinistralidade desde novembro
de 2017; substituí-los pelos percentuais autorizados pela ANS, no período, para
planos individuais e familiares; condenar BRADESCO SAÚDE S. A. a restituir à
autora, de forma simples, o valor pago em excesso a partir de novembro de 2017,
Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

corrigido desde o desembolso e com juros de 1% ao mês a contar da citação; fixou
honorários em 10% sobre o valor da condenação, observada sucumbência
recíproca.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação, ao fundamento de que a cláusula de reajuste por
sinistralidade não é, por si, abusiva, mas exige comprovação técnica do aumento,
inexistente nos autos; registrou que a requerida não apresentou a documentação
solicitada, inviabilizando a perícia, e determinou a substituição dos aumentos pelos
índices da ANS aplicáveis aos planos individuais. Os embargos de declaração
foram rejeitados, com prequestionamento e reconhecimento da inexistência de
vícios.
I - Alegação de usurpação de competência
Inicialmente, esclareça-se que, em conformidade com a jurisprudência
do STJ, é possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso,
porquanto o exame da admissibilidade pela alínea
, em razão dos pressupostos
a
constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia (REsp n. 1.664.818/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
30/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
9/5/2022,
11/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
DJe de
.
3/5/2022,
6/5/2022)
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula n. 123 do STJ: "A decisão
que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos
seus pressupostos gerais e constitucionais".
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
II - Violação do
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

A recorrente alega que houve omissão do acórdão quanto a licitude das
cláusulas de reajuste e quanto a ausência de sujeição dos planos coletivos à
autorização prévia pela ANS.
O Tribunal concluiu haver abusividade na aplicação das cláusulas de
reajuste, não tendo a recorrente trazido informações e documentos suficientes a
amparar a previsão contratual. Assim, entendeu correta a sentença que admitiu a
utilização dos índices aplicáveis aos contratos individuais pela ANS ao contrato
coletivo em questão.
Neste sentido são os trechos do acórdão, a seguir (fl. 922):

Cumpre-me salientar que o reajuste por aumento de sinistralidade, por si só,
não se consubstancia em cláusula abusiva, porém, tal majoração deve ser
devidamente comprovada sob à luz do contraditório, durante a instrução processual
por meio de prova técnica atuarial.
[...]
Daí porque esta Corte de Justiça tem decidido reiteradamente que, nestes
casos, é de ser aplicado certo que a ANS não fixa o índice a ser aplicado aos planos
de saúde coletivos , o índice estabelecido pela ANS para os contratos individuais na
época do reajuste, cujo cálculo é baseado na VCMH (Variação dos Custos Médicos
Hospitalares).

Portanto, afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a
art. 1.022
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
III - Violação dos arts. 473, 478 e 479 do Código Civil
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido, de modo que o recurso especial não
comporta conhecimento neste ponto também ante a incidência analógica da
Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

IV - Violação dos arts. 35-G, 16, XI, da Lei 9.656 e art. 6o, III, do
Código de Defesa do Consumidor e arts. 371, 373, 375, 464 e 489, II, do
Código de Processo Civil
A controvérsia diz respeito à legalidade do reajuste da mensalidade de
plano de saúde coletivo por sinistralidade e por variação de custos médico-
hospitalares.
A Corte estadual manteve a sentença, concluindo não haver prova do
aumento da sinistralidade que ampare o índice aplicado a título de reajuste, e
reconheceu excessivo o percentual aplicado, havendo onerosidade ao consumidor.
Assim, manteve a sentença que reconheceu a possibilidade de adoção dos índices
de reajuste anual autorizados pela ANS, afastando os índices de reajuste praticados
pela operadora do plano de saúde a título de sinistralidade ou de variação de custos
médico-hospitalares.
Neste sentido, confiram-se os seguintes trechos do acórdão (fls. 922-
925):
6. Cumpre-me salientar que o reajuste por aumento de sinistralidade, por si só,
não se consubstancia em cláusula abusiva, porém, tal majoração deve ser
devidamente comprovada sob à luz do contraditório, durante a instrução processual
por meio de prova técnica atuarial.
7. É cediço, ainda, que esse tipo de contrato é aleatório, ou seja, trata-se de
contrato de risco, no qual a seguradora calcula previamente o valor do prêmio com
base em cálculos atuariais, cujas mensalidades são devidamente atualizadas
anualmente, dentro dos limites autorizados pela ANS, cujo reajuste já considera a
variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), não se justificando seu reajuste
no caso de utilização dentro da normalidade.
8. Daí porque esta Corte de Justiça tem decidido reiteradamente que, nestes
casos, é de ser aplicado certo que a ANS não fixa o índice a ser aplicado aos planos
de saúde coletivos , o índice estabelecido pela ANS para os contratos individuais na
época do reajuste, cujo cálculo é baseado na VCMH (Variação dos Custos Médicos
Hospitalares).
[...]
10. Além disso, não obstante o contrato firmado entre as partes preveja a
possibilidade de reajuste objetivando a manutenção do equilíbrio técnico e
financeiro da carteira de beneficiários, a onerosidade imposta ao consumidor, parte
Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

vulnerável do contrato, ao ver reajustado o prêmio com uma diferença com os
reajustes da ANS substancial (acréscimo acumulado de 74,59%, a partir de 2017,
sendo que o percentual acumulado autorizado pela ANS foi de 30,90%), é
claramente excessiva.
[...]
11. Registre-se que no caso concreto a requerida não apresentou
documentação, mesmo instada a tanto fls. 520, inviabilizando a perícia (fls. 736 do
laudo - o expert anotou que: [...] este perito manifesta mui respeitosamente às partes
que não cabe a este expert atestar abusividade de reajuste com base em fórmulas e
valores cuja validação fica prejudicada por não ter sido disponibilizado o acesso aos
documentos assinados na contratação, e que efetivamente comprovem e validem a
aplicação de quaisquer fórmulas - Destaquei.
12. De rigor, então, a manutenção da r. sentença, que inclusive registrou fls.
- a não comprovação da regularidade dos reajustes:
817/818

Ainda, houve manutenção integral da sentença, que, diante da produção
probatória, em especial a prova pericial, concluiu da seguinte forma (fls. 816-818):

No que tange à aplicação de reajuste de mensalidades do plano de saúde de
acordo com índice de sinistralidade, dominante o entendimento jurisprudencial no
sentido de que a sua previsão não é por si só abusiva, até porque tem por objetivo a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Nesse sentido, a legalidade dessa modalidade de reajuste depende de 1)
previsão contratual e 2) comprovação dos efetivos custos e receitas da seguradora.
[...]
Cumpre destacar que, para comprovar o efetivo aumento em razão da
sinistralidade, deveriam as rés trazer aos autos documentos sobre a utilização do
plano de saúde por todos os usuários do grupo do qual o autor é parte, de modo que
os custos e receitas fossem discriminados, possibilitando o cálculo de reajuste
econômico.
Ocorre que no caso dos autos, o réu, quando chamado a apresentar a
documentação referente ao aumento da sinistralidade, não trouxe qualquer
documento que demonstrasse a variação de sua receita e custos a partir de 2017. Ao
contrário, mesmo instado a apresentar documentos que comprovassem autorização
para reajuste nos moldes aplicados, não conseguiu trazer sequer o contrato firmado
com o autor, contendo premissas básicas de fixação das mensalidades.
Não há como, porém, verificar a regularidade dos aumentos impostos, que
devem, portanto, ser afastados. E, à míngua de melhor critério e na forma do pedido
formulado pelo autor, devem ser aplicados os aumentos autorizados pela ANS para
os planos individuais e familiares no período.

Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento acerca da
licitude da cláusula de contrato de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste
em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade, devendo o
magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste
efetivamente aplicado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.043.624/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
26/8/2022.
No caso, o Tribunal de origem, com esse raciocínio, analisou os
elementos fático-probatórios constantes dos autos e concluiu que o reajuste do
plano de saúde deveria ser limitado aos índices anuais da ANS, porquanto não
demonstrada a correção do reajuste aplicado, deixando a recorrente de apresentar
documentação suficiente para apuração do índice em perícia atuarial realizada em
primeiro grau.
Para verificar as conclusões do Tribunal de origem a respeito da
abusividade do reajuste no contrato de plano de saúde firmado aplicado por
ausência de respectiva justificativa, e concluir como pretende a recorrente que
há suficiência das cláusulas contratuais, a adequação dos cálculos atuariais com a
previsão contratual, bem como, que houve a efetiva demonstração dos índices
aplicados com a apresentação de documentos e que o contrato em questão é de
menos de 30 vidas, seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e de
provas, o que é inadmissível em recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
No entanto, com relação ao índice aplicável aos contratos coletivos, a
jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível mera aplicação do índice
previsto pela ANS para contratos individuais e familiares, devendo o índice
adequado ser apurado em fase de liquidação de sentença quando constatada a
abusividade.
Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO
AOS
ÍNDICES
DA
ANS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. PRECEDENTES.
1. Não cabe aplicar aos planos coletivos o reajuste anual estabelecido para a
ANS para os planos individuais. Desta forma, tendo o acórdão recorrido
reconhecido a abusividade dos reajustes aplicados no caso em concreto, ao
fundamento de falta de comprovação de sua necessidade e da ausência de
informações claras a respeito dos índices praticados, ficando mantida a validade das
cláusulas contratuais, impõe-se o cálculo do valor adequado em fase de liquidação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.667.318/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.
Dessa maneira, merece parcial acolhimento o recurso especial, para que
sejam apurados, em fase de liquidação de sentença, os devidos percentuais de
reajuste a serem aplicados no período objeto do feito, sendo inviável, nos casos de
reajuste por sinistralidade, a vinculação aos índices da ANS aos contratos
coletivos, devendo ser reformado o acórdão recorrido nesse ponto.
Portanto, se reconhecida a abusividade da cláusula contratual de
reajuste, a apuração do percentual adequado para fins de manutenção do equilíbrio
atuarial deverá ser apurada em fase de cumprimento de sentença, por meio de
cálculos atuariais, sendo inaplicáveis, para fim de reajustes por sinistralidade, as
determinações de cálculo da ANS.
Dessa maneira, merece parcial acolhimento o recurso especial, para que
sejam apurados, em fase de liquidação de sentença, os devidos percentuais de
reajuste a serem aplicados, sendo inviável, nos casos de reajuste por sinistralidade,
a vinculação aos índices da ANS.
V - Conclusão
Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial, para, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento,
determinando que sejam apurados, em fase de liquidação de sentença, os
devidos percentuais de reajuste a serem aplicados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54049826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:34
Código de Controle do Documento: 3089ec68-a898-4ac5-a5ed-b5600b0798ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.521.240 / SP
Número Registro: 2023/0430574-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11216101120208260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADOS : MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
ANDRESSA MARTINS DE SOUZA - SP358668
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 8e17d5e4-49b1-4103-8540-d8cd35a5da4f

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 8e17d5e4-49b1-4103-8540-d8cd35a5da4f